Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710517-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: ALBÉRICO DE FRANCA FERREIRA FILHO, ANA MARIA BACELAR FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS CONSUMIDORES. ART. 28 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. 1. A Lei n. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios. 2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista. 3. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do CDC consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 50 do Código Civil, e 117 da Lei 6.404/1976, sustentando a inviabilidade de incluir administradores não sócios no polo passivo da execução em caso de desconsideração da personalidade jurídica fundada na Teoria Menor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 117 da Lei 6.404/1976, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “apesar de o recorrente Antônio José de Almeida Carneiro encontrar-se como diretor geral da sociedade empresária, também consta como sócio, motivo pelo qual não poderá se desvencilhar da referida desconsideração da empresa”, concluindo que “o patrimônio pessoal de Antônio José de Almeida Carneiro poderá ser atingido, haja vista que figura como sócio tanto da empresa João Fortes Engenharia S/A quanto da Gaster Participações S/A” (ID 13937343). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004